Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728670-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR RECORRIDOS: RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, SILMARA DA SILVA NUNES PENTEADO, EDGARD LEITE PENTEADO NETO, MERCES DA SILVA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO PATRONO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO FUNDADO NA SÚMULA No 303 DO STJ, CONSIDERANDO A APURAÇÃO REALIZADA NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE PENHORA REALIZADO MESMO DIANTE DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. ALAGAÇÃO INFUNDADA DE FRAUDE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A alegação de violação à norma jurídica apta a fundamentar a ação rescisória, com fulcro no art. 966, V, do CPC, exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei. 2. De sua parte, o § 5o do art. 966 do CPC dispõe que cabe ação rescisória com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica (inciso V), quando a decisão impugnada estiver lastreada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e “...não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.” 3. Na hipótese não se verifica a alegada violação ao disposto no art. 85, caput e § 10o, do CPC, nem mesmo a aplicação de entendimento controverso nos Tribunais, tendo o acordão vergastado aplicado a norma contida no referido dispositivo legal, de acordo com a realidade apurada nos autos e com aplicação objetiva do entendimento sedimentado pelo STJ na Súmula no 303 e no Tema de Recursos Repetitivos no 872. 3.1- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ NO CASO SUB JUDICE. 4. O acórdão impugnado manifestou entendimento que se coaduna com o decidido pelo STJ nos referidos precedentes qualificados, com apresentação de fundamentação específica para condenar o requerente ao pagamento dos encargos de sucumbência, diante da constatação de que foi ele quem deu causa ao ajuizamento de embargos de terceiro, pelo fato de ter promovido penhora indevida, mesmo ciente da alienação prévia aos requeridos, conforme anotado no registro imobiliário, além de ter justificado o pedido de penhora em infundada alegação de fraude contra credores. 5. Ação rescisória julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85 do CPC, ao argumento de que não deveria ter sido incumbido a arcar com os honorários advocatícios. Assevera que teria ocorrido equívoco na interpretação dada ao tema 872 dos recursos repetitivos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos Silmara da Silva Nunes Penteado, Edgard Leite Penteado Neto e Merces da Silva Nunes pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome das advogadas SIMONE A. GASTALDELLO, OAB/SP 66.553, HENRIQUE WILSON SORIANO OAB/SP335.632 e ADRIANA SANTOS BARROS, OAB/SP 117.017 (ID 51991364). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos Silmara da Silva Nunes Penteado, Edgard Leite Penteado Neto e Merces da Silva Nunes, sejam realizadas em nome das patronas SIMONE A. GASTALDELLO, OAB/SP 66.553, HENRIQUE WILSON SORIANO OAB/SP335.632 e ADRIANA SANTOS BARROS, OAB/SP 117.017 (ID 51991364). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027